Tribunal: TJMT
Processo: 1006045-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006045-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), ELIAS DIVINO DE SOUZA - CPF: 767.350.281-04 (AGRAVANTE), NICOLE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 059.095.851-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE – FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR – NECESSIDADE DEMOSNTRADA- TRABALHO QUE NÃO SUPRE TODAS AS NECESSIDADES – MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a maioridade, não há exoneração automática da obrigação alimentar. Assim, a obrigação alimentar persiste quando comprovada necessidade do alimentado, mormente em se tratando de estudante, que não aufere rendimentos suficientes para a sua subsistência digna.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ELIAS DIVINO DE SOUZA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos n. 1021129-23.2021.8.11.0003, da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, movida contra
NICOLE RODRIGUES DE SOUZA
, que indeferiu a antecipação da tutela.

Irresignado com a decisão, o agravante alega que restou caracterizada e demonstrada a probabilidade do direito, que é inexistência de necessidade da agravada na continuação da obrigação alimentar, pois, ela já atingiu a maioridade e tem trabalho fixo, com assinatura em CTPS.

Já o risco da demora, fica caracterizado pelo risco do Agravante se constituir em mora, e posteriormente, sofrer execução judicial em rito de prisão, podendo vir a ser tolhido o seu direito de liberdade, bem como em prejuízos já que é entendimento pacificado de que valores recebidos de boa-fé, não serão restituídos.

Aponta ainda que não se trata de decisão irreversível.

Ao final requer seja suspensa a obrigação de pagamentos mensais dos valores, ou, seja reduzido o valor ao patamar de 15% do salário mínimo. No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida (id. 123328972).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIAS DIVINO DE SOUZA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos n. 1021129-23.2021.8.11.0003, da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, movida contra
NICOLE RODRIGUES DE SOUZA
, que indeferiu a antecipação da tutela.

Sem delongas, embora a agravada tenha atingido a maioridade e esteja trabalhando, a obrigação alimentícia pode persistir, eis demonstrada a necessidade.

O STJ vem decidindo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. ART. 538 DO CPC/1973. MULTA. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A filha maior de idade tem legitimidade ativa para postular alimentos do seu genitor. 3. A obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário. Precedentes. 4. Esta Corte admite a cumulação de pedidos, desde que sejam compatíveis, que o mesmo juiz seja competente para a sua apreciação e que, em caso de procedimento diverso para cada um, seja adotado o procedimento ordinário. 5. Não escapa a parte recorrente da imposição da multa de que trata o parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil de 1973 ante a oposição de declaratórios de caráter manifestamente protelatório. 6. Agravo interno não provido”. ( AgInt no AREsp 970.461/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)'' (GN)

O entendimento foi consolidado na Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:” O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”.

No caso, a agravada está cursando agronomia, tendo que adimplir com o valor de R$ 208,00 com a faculdade, além de todos os demais gastos de sobrevivência e só recebe um salário mínimo.

Desta feita, as circunstancias demonstram a necessidade ainda da agravada, do auxílio do genitor, para prosseguir com seus estudos, para posterior independência.

Quanto ao pedido subsidiário, o juiz “a quo” ainda não se manifestou quanto a ele, de modo que resta prejudicada sua análise nesta Instância.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022